Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0741691-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0796444-97.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora no benefício previdenciário da parte executada. Afirma o agravante que após a pesquisa de bens para pagamento de honorários advocatícios, localizou-se tão somente valores recebidos no benefício previdenciário da parte executada. Informa que o benefício foi adquirido em favor da agravada em razão da sua atuação como advogado, tendo vínculo direto com os honorários que estão sendo objeto de execução. Assevera a possibilidade de penhora salarial. Pugna pela antecipação da tutela recursal com fim de que seja determinada a imediata penhora de 10% a 30% sobre o rendimento da parte agravada. Preparo recolhido (ID 76726010). É o relato do necessário. DECIDO O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Com efeito, o agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que necessite de decisão imediata. A devedora aufere mensalmente rendimentos pagos pelos cofres públicos, não havendo qualquer prova de uma possível interrupção do pagamento do benefício previdenciário que pudesse inviabilizar futura constrição judicial. Logo, a eventual medida de penhora salarial pode aguardar a decisão do colegiado desta Turma recursal. Nesse contexto, ausente a urgência da medida, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito